Tribunal: TJPA
Processo: 0808205-97.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808205-97.2020.8.14.0040

APELANTE: EDILENE LEITE SOARES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO APELATÓRIO – ERRO MATERIAL N
A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
COLEGIADO CONSTATADO – ART. 1.022, INCISO III DO CPC – ACÓRDÃO QUE MANTEVE
IN TOTUM
SENTENÇA DE PISO, INDICANDO VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL NO VALOR DE 12
% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO MÍNIMO, QUANDO NA VERDADE QUERIA DIZER 20% (VINTE POR CENTO) – VICIO SANADO – DECISÃO QUE DEVE SER INTEGRADA AO JULGADO EMBARGADO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Consta das razões deduzidas pela ora embargante que a decisão colegiada embargada, teria incorrido em erro material quando da fixação do percentual relativo à verba honorária sucumbencial.

2. Com efeito
, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo capaz de gerar a percepção de que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

3. No caso dos autos, efetivamente, resta evidenciado a ocorrência de erro material, apenas no que tange a definição do percentual da verba honoraria sucumbencial, vício que deve ser devidamente sanado.

4. Resta indene de dúvida tratar-se de hipótese de erro material, visto que ao manter a sentença testilhada na integralidade, pretendia-se, por conseguinte, permanecer com o percentual dos honorários advocatícios fixado na sentença de origem.

5. Dessa forma, com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, saneando o constatado erro material, retifica-se que onde se lê na decisão colegiada embargada “12
% (doze por cento)
” redige-se na verdade “
20% (vinte por cento), conforme determinado na sentença recorrida.

6. Recurso de Embargos de Declaração
CONHECIDO
e
PROVIDO
para
saneando o erro material constatado no
decisum
embargado,
retifica-se que onde se lê “12
% (doze por cento)
entenda-se “2
0% (vinte por cento) o valor dos honorários advocatícios”, conforme determinado na sentença
, ademais, a presente decisão ser integrada ao Acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como embargante

EDILENE LEITE SOARES
e como embargados

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
.,
e do
V. ACÓRDÃO DE ID
8904689
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 24 de maio de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0808205-97.2020.8.14.0040

EMBARGANTE:

EDILENE LEITE SOARES

EMBARGADA:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

EMBARGADO:
ACÓRDÃO DE ID 8904689

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por

EDILENE LEITE SOARES
em face de
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
.,
e do

V. ACÓRDÃO DE ID

8904689
,
que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante e parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO –PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO INADIMPLENTE COM O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 257, DO C. STJ – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REQUERIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – NÃO CARACTERIZADA – DIREITO

DE RECORRER DA APELANTE – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a parte então apelada
EDILENE LEITE SOARES,

Embargos de Declaração (ID
9007478
).

Alega, em suma, que a decisão colegiada embargada teria incorrido em erro material visto que, no julgado restou estabelecido a
manutenção incólume de todos os termos da sentença vergastada, porém, no tocante aos honorários de sucumbência, houve mero erro material, uma vez que, o Juízo de origem fixou os honorários em 20% (vinte por cento), e em sede recursal foi informado os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) a ser majorado para 12% (doze por cento), devendo o erro ser sanado, para que se mantenha o percentual atribuído em 1º grau.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, com o fim de sanar o erro material existente, para conferindo-lhe efeitos infringentes, arbitrando/permanecendo os honorários advocatícios fixados em 1º grau no valor de 20% (vinte por cento).

O prazo para apresentar contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID
9289593.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Novo Diploma Processual Civil, visto a vergasta decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios o arguido erro material na decisão colegiada quanto ao valor dos honorários sucumbenciais.

Consta das razões deduzidas pela ora embargante que a decisão colegiada
embargada teria incorrido em erro material, tendo em vista que no julgado restou estabelecido a
manutenção incólume de todos os termos da sentença vergastada, porém, no tocante aos honorários de sucumbência, houve mero erro material, uma vez que, o Juízo de origem fixou os honorários em 20% (vinte por cento), e em sede recursal foi informado os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) a ser majorado para 12% (doze por cento), devendo o erro ser sanado, para que se mantenha o percentual atribuído em 1º grau.

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.”

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto; enquanto contraditória, é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º do CPC/2015.

Por sua vez, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Nas palavras de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

“O pronunciamento judicial pode conter inexatidões materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erros são denominados de erro material. Quando isso ocorre, o juiz pode, de ofício ou a requerimento da parte, alterar sua decisão para corrigir essas inexatidões (art. 494, CPC).

[...] O que se permite é o que juiz possa corrigir evidentes e inequívocos enganos involuntários ou inconscientes, retratados em discrepâncias entre o que se quis afirmar e o que restou consignado no texto da decisão”.

(
DIDIER JR, Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro.
Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais
. 13ª Ed. Salvador. JusPodivm, 2016, p. 249).

Portanto, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo capaz de gerar a percepção de que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, efetivamente, resta evidenciado a ocorrência de erro material, apenas no que tange a definição do percentual da verba alimentícia, vício que deve ser devidamente sanado, senão vejamos.

O juízo de origem ao prolatar sentença em que julgou procedente a pretensão exordial, bem como, condenou o requerido, ora apelado, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 2
0% (vinte por cento) sobre o valor da condenação:

“[...]
Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente pedido para condenar a requerida a pagar a(o) autor(a), a título de indenização pelo seguro DPVAT, o valor de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.
Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono do autor, os quais arbitro no montante equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85 do CPC
, bem como nas custas processuais.”

Na decisão colegiada embargada, pertinente ao recurso de apelação interposto pelo apelante/embargado, manteve
in totum
a sentença vergastada, indicando, entretanto, o valor dos honorários em 10% (dez por cento), majorando para 12% (doze por cento).

“[...]
No presente caso, o trabalho realizado em segundo grau se trata de apresentação de contrarrazões no ID 7603043, devendo este ser considerado nesse Juízo ad quem, para majoração do valor dos horários sucumbenciais, os quais majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico.”

Resta indene de dúvida tratar-se de hipótese de erro material, visto que ao manter a sentença testilhada na integralidade, pretendia-se, por conseguinte, permanecer com o percentual dos honorários advocatícios fixado na sentença de origem.

Dessa forma, com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, saneando o constatado erro material, retifica-se que onde se lê na decisão colegiada embargada “12
% (doze por cento)
” redige-se na verdade “
20% (vinte por cento), conforme determinado na sentença recorrida.

Ademais, deve a presente decisão proferida no âmbito do recurso aclaratório, ser integrada ao julgado embargado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHE PROVIMENTO
, saneando o erro material constatado no
decisum
embargado,
retifica-se que onde se lê “12
% (doze por cento)
entenda-se “2
0% (vinte por cento) o valor dos honorários advocatícios”, conforme determinado na sentença
, ademais, a presente decisão ser integrada ao Acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, 24 de maio de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 31/05/2022